Tribunal: TJSP
Processo: 1056383-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO . Concurso público para provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe. Exclusão da candidata em fase de exame médico em razão do IMC (índice de massa corpórea) estar acima do parâmetro indicado no edital do certame. Motivo insuficiente à eliminação. Perícia que atestou a ausência de incapacidade laboral. Aprovação, ademais, no exame de aptidão física. Ato administrativo praticado além

Ementa:
APELAÇÃO . Concurso público para provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe. Exclusão da candidata em fase de exame médico em razão do IMC (índice de massa corpórea) estar acima do parâmetro indicado no edital do certame. Motivo insuficiente à eliminação. Perícia que atestou a ausência de incapacidade laboral. Aprovação, ademais, no exame de aptidão física. Ato administrativo praticado além dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, a revelar arbitrariedade. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.